Tribunal: TJDFT
Processo: 0749243-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749243-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO EMBARGADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS, ANDRE LUIS SOARES LACERDA D E C I S Ã O LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO (agravante) opõe embargos de declaração em face do acórdão de ID 58545284, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO INTERNO DA EXECUTADA. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES NA CONTA DA FILHA DA EXECUTADA. APARENTE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que tanto o agravo interno da executada quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julga-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 2. Insubsistente a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por supressão de instância e, subsidiariamente, por preclusão temporal ao argumento de que não teria sido julgada a alegação de fraude à execução pelo juízo de origem e de que estaria preclusa referida discussão. Igualmente insubsistente preliminar de não conhecimento por perda superveniente de interesse recursal. O magistrado de origem indeferiu o pedido de bloqueio ao fundamento de não ter havido reconhecimento de fraude. Entretanto, há aparente ocultação patrimonial pela agravada no patrimônio de sua filha (art. 790, III do CPC), o que justifica o pedido de bloqueio cautelar dos valores constantes da conta desta, independente do reconhecimento de fraude à execução, incidente em análise na origem. 3. É possível alcançar o patrimônio da executada que esteja em poder de terceiro, em aparente ocultação de bens, conforme o disposto no inciso III do artigo 790 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno de terceira prejudicada conhecido e desprovido. Agravo interno da executada prejudicado.” (ID 58545284 - Pág. 1) A agravante/embargante alega omissão no acórdão. Instados para apresentar contrarrazões (IDs 59004025 e 59060366), ANDRÉ LUIS SOARES LACERDA (agravado/primeiro embargado; advogado em causa própria) pugnou pelo desprovimento do recurso, tendo requerido, sob alegação de caráter protelatório do recurso, aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC (ID 59329854); MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (agravada/segunda embargada) não se manifestou (ID 59458278). Intimada (arts. 9 e 10 do CPC; IDs 59473511 e 59575049), LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO (agravante/embargante) reiterou o que dito nas razões, tendo se insurgido contra a alegação de caráter protelatório do recurso (ID 59688873). Feito incluído em pauta [(28a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (15/08/2024 a 22/08/2024)] - certidão, ID 62134369. Em 09/8/2024, proferida sentença, pela qual homologado acordo celebrado entre as partes e extinto o processo com base no disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do CPC: “Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos ao id. 206893610, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas e honorários. Ante os termos do acordo, aplica-se o disposto no artigo 922 e parágrafo único do CPC, e, assim, em caso de inadimplemento, poderá a parte credora solicitar a retomada da execução, com a apresentação de planilha, nos termos do acordo, para satisfação do valor remanescente da dívida. Expeça-se alvará eletrônico determinando a transferência do valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) para a conta bancária do credor ANDRE LUIS SOARES LACERDA. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado na presente data, tendo em vista a renúncia das partes ao prazo recursal. Ainda, à Secretaria para que comunique à Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora dos agravos de instrumento nos 0728620-72.2024.8.07.0000 e 0724496-46.2024.8.07.0000 sobre a sentença prolatada na presente data. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” - ID 62773762, p. 2. Pela petição de ID 62773760, a embargante LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS requer “a desistência do recurso com fundamento no art. 998 do CPC.” É o relatório. Decido. Nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida em qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Nesse contexto, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso para que produza os efeitos legais. Intimem-se. Retire-se de pauta. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora